Tribunal: TJES
Processo: 5004357-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004357-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: E. B. S.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EVYLIM BERGER SILVA, menor impúbere representada por sua genitora Leilane Moaraes Berger Garcia, em face da decisão id 902972 (fls. 16/17), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na “ação de inventário” nº 0008707-13.2020.8.08.0048.

Pelas razões recursais, alega a Agravante que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, razão pela qual pugna pela reforma do
decisum
vergastado.

Pela decisão id 912090, restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1077968).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 1306822, opina pelo desprovimento do presente recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Por meio do presente recurso de agravo de instrumento, alega a Agravante, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, razão pela qual postula seja reformado o
decisum
que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

A Agravante requereu, na origem, a abertura de inventário dos bens deixados por Reinaldo Oliveira Silva, seu genitor, estimando que o espólio equivale a R$ 749.890,62 (setecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e dois centavos).

No caso, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, em razão do valor estimado do espólio (R$ 749.890,62), composto por quatro bens imóveis e dentre os quais há geração de frutos civis, entendeu por indeferir o benefício da assistência judiciária postulado, determinando, no entanto, que as custas processuais sejam recolhidas apenas ao final, a fim de não inviabilizar o acesso ao Poder Judiciário.

Conforme restou consignado na decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo, a orientação jurisprudencial firmada no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça, consoante ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº 0001407-42.2019.8.08.0013, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, é no sentido de que “
em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais
”, sendo que “
a
inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final
”.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais. 3. A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000467, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)”

No mesmo sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0010703-55.2019.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmº. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, ocasião em que fixado o entendimento segundo o qual “
para fins da concessão da benesse da gratuidade da justiça há de ser analisada a comprovação da hipossuficiência financeira do espólio e não do seu representante (inventariante)
”.

Por fim, registre-se que o parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça corrobora a conclusão ora esposada, restando consignado, à luz das circunstâncias do caso concreto, que, “
embora inexista liquidez dos bens objeto da ação de inventário, é perceptível que o ativo do patrimônio a ser inventariado possui valor expressivo, de modo que há possibilidade de recolhimento das custas processuais para o final do processo, eis que comprovada impossibilidade momentânea de a parte recorrente custear as despesas processuais.
”

Assim, deve ser mantida incólume a decisão que, indeferindo a gratuidade da justiça, deferiu o recolhimento das custas ao final do processo, pois em harmonia com o entendimento jurisprudencial firmado acerca da matéria.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004357-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EVYLIM BERGER SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ESPÓLIO – OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS CUSTAS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que, em ação de inventário, será do espólio (e não dos herdeiros) a obrigação de pagar as custas processuais devidas.

2.
A
inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio não autoriza a concessão
da gratuidade
, mas, apenas, o deferimento de pagamento das custas ao final
,
se for o caso.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante EVYLIM BERGER SILVA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.